Tribunal: TCU
Processo: 006.628/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Jânio Melo dos Santos, com fundamento no art. 260, § 5o do RI/TCU; 9.2. conceder registro aos atos de aposentadoria dos Srs. Domingos Rodrigues dos Santos, Gontran Dias de Araújo e Joacir Pereira Alves e da Sra. Maria Eugênia de Menezes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar e arquivar o processo.